Tribunal: STF
Processo: ARE 1102928
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Anterior decisão da presidência do tribunal estadual que não admitiu o processamento do RE porque aplicável a sistemática da repercussão geral. 3. ARE não conhecido. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.